Tribunal: CARF
Processo: 10670.900277/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.900277/2012-47
ACÓRDÃO
3202-002.517 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
LIGAS DE ALUMINIO SA LIASA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO.
Os embargos de declaração se prestam ao questionamento de
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão proferida pelo
colegiado e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se. Identificados tais pressupostos, os embargos merecem
acolhimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos de
declaração para sanar a omissão apontada, contudo, sem efeitos infringentes.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.517 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.900277/2012-47
2

RELATÓRIO
O presente voto trata de embargos de declaração, opostos, tempestivamente, pela
contribuinte, em face do Acórdão no 3202-002.517, proferido por esta Turma em 18/06/2024, a
qual decidiu por afastar as preliminares arguidas e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para reverter as glosas com (1) bens e serviços utilizados como insumos, (2) frete
interno (baldeio de lenhas e toras de madeira), (3) frete de insumos e produtos intermediários
(transporte de carvão vegetal, do cavaco e das lenhas de filiais para a matriz) e (4) serviços de
baldeio na unidade de carbonização.
Em análise de admissibilidade dos embargos, o Presidente desta Turma acolheu os
embargos interpostos, reconhecendo contradição na decisão por suposta existência de “erro
material” quanto ao provimento parcial dado por esta Relatora.
Admissibilidade dos embargos declaratórios foram dados nos termos abaixo (e-fls.
579):
No que diz respeito ao erro material apontado pela embargante, penso lhe
assiste razão. Consta no voto.
Foram glosados 2 tipos fretes de insumos: (1) frete interno (baldeio de
lenhas e toras de madeira) e; (2) frete entre estabelecimentos da
Recorrente (transporte de carvão vegetal, do cavaco e das lenhas de filiais
para a matriz).
(...)
Como se verifica, o pleito da Contribuinte trata-se de operação
diretamente vinculada ao seu processo produtivo, daí, em observância ao
binômio da relevância e essencialidade firmados no REsp 1.221.170/PR,
por isso, divirjo da decisão de piso e voto pela reversão das seguintes
glosas: (1) frete interno (baldeio de lenhas e toras de madeira); e (2) frete
de insumos e produtos intermediários (transporte de carvão vegetal, do
cavaco e das lenhas de filiais para a matriz).
Portanto, voto por dar parcial provimento ao recurso para reverter as
glosas com respectivos fretes.
A teor dos fundamentos encontrados nos fragmentos do voto acima
reproduzidos, o i. Relator do processo parece ter chegado à conclusão de
que todos os fretes são essenciais/relevantes, mas, ao final, concede
apenas parcial provimento.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.517 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.900277/2012-47
3
CONCLUSÃO
De todo o exposto, concluo que o acórdão incorreu, apenas, no erro
material apontado pela embargante. Acolho em parte os embargados de
declaração, somente para que seja corrigido o erro material apontado.

Em seguida, os autos distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
Os Embargos são tempestivos e devem ser conhecidos nos exatos termos do
despacho de admissibilidade.
No que pese reconhecer como “irretocável” a decisão a decisão desta Turma. Alega
a Embargante a existência de erro material pelo provimento parcial da decisão que reverteu as
glosas com (1) bens e serviços utilizados como insumo; (2) frete interno (baldeio de lenhas e toras
de madeira); (3) frete de insumos e produtos intermediários (transporte de carvão vegetal, do
cavaco e das lenhas de filiais para a matriz); e (4) serviços de baldeio na unidade de carbonização.
No que se refere aos fretes, objeto dos presentes Embargos, houve a reversão
“parcial” da glosa dos seguintes fretes: (1) frete interno (baldeio de lenhas e toras de madeira); e
(2) frete de insumos e produtos intermediários (transporte de carvão vegetal, do cavaco e das
lenhas de filiais para a matriz).
Entende ainda a Embargante que o “parcial” provimento no que se refere aos fretes
trata-se de mero erro material. Um leve equívoco, como ela mesmo diz, facilmente perceptível e
superado pela concisa fundamentação retro.
Assiste razão a Embargante.
Como reconhecido no voto embargado, o pleito da Contribuinte trata-se de
operação diretamente vinculada ao seu processo produtivo, daí, em observância ao binômio da
relevância e essencialidade firmados no REsp 1.221.170/PR, por isso, houve a reversão dos
respectivos fretes.
Entretanto, cumpre esclarecer à Recorrente que o “parcial” provimento atribuído
deve dar-se nestes moldes considerando que não é competência deste Conselho homologar o
crédito, mas tão somente, reconhecer ou não a existência do direito creditório pleiteado, todavia,
o respectivo direito está limitado a posteriori escrutínio do Delegado da Receita Federal para fins
de apuração de certeza e liquidez do direito vindicado.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.517 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.900277/2012-47
4
Nestes termos, acolho os embargos para sanar a omissão nele existente, sem
efeitos infringentes.

É o voto.
Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 585
DF CARF MF
Original